Tribunal: TJMT
Processo: 1036068-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036068-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON VANDERLAN GERARD DA LUZ - CPF: 334.373.190-00 (ADVOGADO), LOURDES ELIANE HAGERS BOSA - CPF: 551.912.239-34 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0044-43 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para autorizar o depósito do valor incontroverso das parcelas de financiamento de veículo e afastar a mora. Ação revisional de contrato bancário em que se discute a abusividade da taxa de juros aplicada (30,13% a.a.) em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (28,68% a.a.), bem como a suposta prática de venda casada de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de abusividade na taxa de juros e na contratação de seguro impõe o afastamento da mora e a concessão da tutela provisória para depósito do valor incontroverso e manutenção da posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ). A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade excessiva em relação à taxa média do mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa aplicada não se mostra discrepante da média de mercado a ponto de evidenciar, de plano, abusividade, exigindo dilação probatória para análise da relação contratual.O risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão justifica o indeferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3o; CDC, art. 51, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Lourdes Eliana Hagers Bosa
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos
da ação revisional de contrato, proposta em desfavor do
Banco Votorantim S.A.
, indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de diminuir o valor referente ao pagamento das parcelas do contrato sob a alegação de juros abusivos.

Inconformada, insurge-se a autora, ora agravante, requerendo a abstenção ao depósito do valor integral das parcelas contratadas, fazendo o depósito tão somente do valor considerado incontroverso (
R$ 1.795,82
), diante do pleito de afastamento da mora
debendi.
Além disso, pretende que a manutenção da posse do veículo e a exclusão do seu nome nos órgãos de restrição de crédito.

Sustenta que o BACEN apresente a taxa média de juros de 28,68% a.a, entretanto a instituição financeira emitiu o contrato com a taxa de juros aplicados a 30,13% a.a, muito superior a regulamentação do Banco Central. . Forte em tais argumentos, requesta a reforma da decisão.

A tutela provisória recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 260068194.

Informações coligidas comunicando a manutenção da decisão agravada. (id.261367750).

A parte agravada apresentou contraminuta. (id.265515259).

É o relatório

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação revisional de contrato bancário objetivando
a revisão das cláusulas de um contrato de financiamento firmado para a aquisição de um veículo
Nissan Sentra 20S CVT, ano 2018
, no valor de
R$ 79.990,00
. Alegou que as taxas de juros aplicadas (
30,13% a.a.
) seriam superiores às autorizadas pelo
Banco Central do Brasil
para a época da contratação (
28,68% a.a.
) e que houve cobrança de encargos abusivos, incluindo
venda casada de seguro
no valor de
R$ 2.853,39
.

A autora requereu, em
caráter liminar
, a autorização para
depósito do valor incontroverso
das parcelas do financiamento, no montante de
R$ 1.795,82
, enquanto perdurar a lide. Além disso, solicitou o
afastamento da mora
e a consequente
exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes
, tais como
SPC e Serasa
, alegando a abusividade dos encargos contratuais. Ainda no âmbito das medidas urgentes, pleiteou a
manutenção da posse do veículo financiado
, sob o argumento de que a existência de cláusulas abusivas descaracterizaria eventual inadimplência.

No
mérito
, a autora requereu a
revisão do contrato de financiamento
, com a adequação da taxa de juros ao percentual
autorizado pelo Banco Central do Brasil (BACEN)
, considerando que a taxa aplicada pela instituição financeira estaria acima do limite médio praticado à época da contratação. Ademais, postulou a
anulação da cobrança do seguro vinculado ao financiamento
, sustentando que a sua adesão teria ocorrido de forma compulsória, caracterizando
venda casada
, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por fim, pediu a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
, em razão da cobrança de encargos que considera abusivos, conforme prevê a legislação consumerista.

O douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de diminuir o valor referente ao pagamento das parcelas do contrato sob a alegação de juros abusivos.

Inconformada, insurge-se a autora, ora agravante, requerendo a abstenção ao depósito do valor integral das parcelas contratadas, fazendo o depósito tão somente do valor considerado incontroverso (
R$ 1.795,82
), diante do pleito de afastamento da mora
debendi.
Além disso, pretende que a manutenção da posse do veículo e a exclusão do seu nome nos órgãos de restrição de crédito.

Sustenta que o BACEN apresente a taxa média de juros de 28,68% a.a, entretanto a instituição financeira emitiu o contrato com a taxa de juros aplicados a 30,13% a.a, muito superior a regulamentação do Banco Central. . Forte em tais argumentos, requesta a reforma da decisão.

Pois bem.
é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, ao consignar:

“No caso em tela, a mera alegação quanto à existência de ilegalidades e abusividades praticadas pelo requerido em relação à contratação de seguro consignado e aos juros remuneratórios aplicados no referido contrato, neste momento processual, por si só, não autorizam a concessão da tutela de urgência pretendida na exordial.

Ademais, a concessão da liminar também encontra óbice nos termos do § 3°, do art. 300, do Código de Processo Civil, porquanto existente risco de irreversibilidade dos efeitos no caso de improcedência dos pedidos ao final da demanda, assim como que requer a necessidade de dilação probatória, vez que ainda a depender de provas a serem produzidas nos autos.

Dispõe o § 3°, do art. 300 do Código de Processo Civil, verbis:

“
Art. 300
(...)

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)”

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – ABUSIVIDADE DE ENCARGOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – De acordo com a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. III – Ademais, conforme dicção expressa dos §§ 2o e 3o do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados.”
(TJ-MT 10206085320228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Desta forma, uma vez não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a necessidade de dilação probatória e o evidente risco de irreversibilidade da medida no caso concreto (art. 300, § 3° do CPC), imperioso o indeferimento do pedido liminar formulada na peça de ingresso.

Pelo exposto,
INDEFIRO
a liminar postulada na inicial.”

(id. 175662072 – autos de origem).

Impende destacar que a 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da parte está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 30,13% ao ano, aparentemente não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro.

Logo
, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela requerida pela autora, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Desse modo, eventual abusividade deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025